Tribunal: TJDFT
Processo: 0728958-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728958-51.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que homologou desistência de oitiva de testemunha, nos autos da ação penal no 0727448- 68.2019.8.07.0001 (ID 28867591). Consta que a presente ação penal versa sobre crimes tributários praticados pelos administradores da sociedade Atacadista e Distribuidora Santa Luzia Ltda., que, tinha a testemunha Rogério Bacelar Pinto como contador. Informa o Ministério Público que, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 20/07/2021, a testemunha indicada pela acusação, Rogério Bacelar Pinto, contador da empresa autuada e administrada pelos réus no período de apuração, foi contraditada pela defesa do denunciado José Fagundes Maia, que trouxe a alegação de que, em razão de sua profissão de contador, a testemunha estaria proibida de prestar depoimento, tendo em vista o teor do artigo 207 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do STJ. Destaca que o órgão de acusação presente na audiência estava substituindo o titular e, confiando na argumentação da defesa, foi levado a erro e acabou pedindo a desistência da oitiva da testemunha em questão, o que foi homologado pelo juiz. Salienta que, após constatar o ocorrido, o Promotor titular da ação penal requereu a reconsideração da decisão que homologou a desistência da oitiva do contador da empresa Santa Luzia e a intimação da testemunha para prestar depoimento. Entretanto, o MM. Juiz a quo indeferiu o requerimento ministerial sob o fundamento de que o deferimento da oitiva da testemunha provocaria o atropelo dos prazos e atos processuais, e colocaria em risco a legalidade dos atos praticados e a segurança jurídica. Após, houve a interposição de embargos de declaração pelo Ministério Público, a fim de que a mencionada testemunha fosse ouvida como testemunha do juízo, sendo que os embargos não foram providos, consoante decisão de ID 28867592. Na presente reclamação, alega que, a despeito do artigo 207 do Código de Processo Penal estabelecer que “são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho”, o Código de ética da profissão de contador prevê exceção “sempre quando houver previsão legal ou for solicitado por autoridade competente”. Acrescenta que, com a vigência da Lei 12.683/2012, onde se estabeleceu deveres para o profissional da contabilidade e suas empresas de reportar fatos ilícitos que tenham conhecimentos no exercício da profissão, o contador passou a ter a responsabilidade de encaminhar informações sobre seus clientes e que poderiam ser indícios de crimes de lavagem de dinheiro e outros com ele conexos. Desse modo, entende que, “diante das alterações substanciais no papel a ser desempenhado pelo profissional da contabilidade, que já seria exigido pela Constituição Federal, não se pode mais interpretar o art. 207 do CPP sem levar em conta o interesse público na apuração dos fatos criminosos relacionados com crimes tributários e da lavagem de dinheiro”. Salienta que, apesar da equivocada desistência da testemunha pelo órgão ministerial presente na audiência de instrução e julgamento, a oitiva da testemunha é importante para a busca da verdade real, pois, em casos como o ora apurado, a oitiva do contador contribui sobremaneira com o esclarecimento dos fatos apurados pelo Fisco, bem como com o esclarecimento de quem seria o responsável pela administração da empresa, fato não protegido pelo sigilo profissional. Destaca, por fim, que a oitiva da testemunha não causará prejuízo para a defesa, tampouco para o regular andamento do processo, tendo em vista que a instrução processual ainda não terminou, havendo audiência de instrução marcada para o dia 22/09/2021. Postula a concessão de antecipação de tutela, para que seja determinada a oitiva da testemunha Rogério Bacelar Pinto, indeferida pela decisão reclamada. No mérito, requer seja conhecida e provida a presente Reclamação, confirmando a realização do depoimento da testemunha. (ID 28865412). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente reclamação. O artigo 235 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, invocado pelo reclamante, assim dispõe: “[...] Art. 235. O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [...]”. Na espécie, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Com efeito, em uma análise perfunctória, não se constata ilegalidade na decisão impugnada, tampouco a plausibilidade do direito vindicado. A decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que homologou desistência de oitiva de testemunha está fundamentada nos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público, bem como da segurança jurídica. Confira-se (ID 28867591): “[...] Realizado um resumo do que resta perseguido pelo Ministério Público, tenho que razão não lhe assiste quanto a rever decisão homologatória de desistência de testemunha. O pedido parte de um Promotor de Justiça que se diz atuar em Promotoria Especializada. Baseia-se em insatisfação a respeito do posicionamento adotado por outra Promotora de Justiça, que não teria lotação em Promotoria Especializada, e que desistiu da oitiva de uma testemunha que havia sido arrolada quando da oferta da denúncia, o que foi homologado pelo juízo. A discussão neste ato, então, não trata do fato se é cabível ou não a oitiva da testemunha que se pretende inquirir; se será ela devidamente advertida e compromissada a não calar a verdade em juízo; se essa mesma testemunha seria inquirida apenas e tão somente na qualidade de informante; ou se possui o direito de guardar segredo em razão do dever de ofício ou profissão (CPP, art. 207). O que se discute neste ato é a possibilidade de se rever uma decisão homologatória de pedido de desistência de oitiva de testemunha formulado pelo Ministério Público, conforme se infere de Ata de Audiência. Cumpre observar que após a discussão havida em audiência entre Defesa e o Ministério Público, este mesmo Magistrado levantou a hipótese de mencionada testemunha ser ouvida na qualidade de informante. No entanto, optou a Promotora de Justiça atuante na audiência de instrução por desistir da oitiva da testemunha, o que foi homologado no mesmo ato processual. Com efeito, não há agora como retroagir o andamento processual pelo simples fato de outro Promotor de Justiça, ausente no ato processual, entender contrariamente ao posicionamento adotado por Promotora de Justiça atuante em audiência. Conforme estabelecido no artigo 127, § 1o, da Constituição Federal, são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Portanto, sendo o Ministério Público um órgão único e indivisível, não há divisão entre seus membros. [...] Assim, a mera discordância de um dos membros do Ministério Público quanto ao posicionamento adotado por outro a ele equiparado não autoriza este juízo a atropelar prazos e atos processuais, o que colocaria em risco não só a legalidade dos atos praticados como também a própria segurança jurídica. O rito processual é percorrido desde o início, buscando a prolação de decisão final, após o transcurso das fases processuais, que levará em consideração a prova produzida pelas partes. Dessa forma, encerrado um ato processual, as partes se deparam com o processo na fase em que se encontra, não cabendo retroatividade da ação penal, máxime, quando não foi apontado qualquer vício ou nulidade na audiência de instrução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 101791314. Aguarde-se audiência já designada para o dia 22.09.2021, às 14 horas. Percebe-se, portanto, que o ponto central da controvérsia não é a importância da oitiva da testemunha arrolada na denúncia na busca da verdade real, tampouco se refere ao direito de sigilo profissional do profissional de contabilidade, nos termos do artigo 207 do Código de Processo Penal. Tal como observado pelo Magistrado de primeiro grau, cinge-se a discussão na possibilidade de se rever, a pedido de um Promotor de Justiça, uma decisão homologatória de desistência de oitiva de testemunha formulado por outro membro do Ministério Público. Em outras palavras, o que se busca verificar é se o membro do Ministério Público pode se manifestar de forma oposta àquele entendimento que fora expresso por seu antecessor. Dispõe o artigo 127, § 1o, da Constituição Federal: “§ 1o São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.” Segundo o princípio da independência funcional, os membros do Ministério Público, no tocante a sua atuação funcional, não são subordinados a manifestações anteriores de outros membros da instituição. Contudo, referido princípio não é absoluto e deve ser interpretado dentro de uma razoabilidade necessária para evitar tumulto processual e desvirtuamento dos outros princípios institucionais constitucionalmente previstos – o da unidade e o da indivisibilidade. O princípio da unidade, no conceito do doutrinador Emerson Garcia[1], “indica que o Ministério Público constitui uma instituição única, o que gera reflexos na atuação dos seus membros, que não devem ser concebidos em sua individualidade, mas como presentantes e integrantes de um só organismo”. Pelo princípio da indivisibilidade (decorrente do princípio da unidade), todos os membros do Ministério Público representam um só entendimento da instituição, uma só escolha, uma só deliberação, de tal forma que a manifestação de qualquer deles valerá, na oportunidade, como manifestação de todo o órgão. Nesse contexto, não é plausível que o membro do Ministério Público– em nome do princípio da independência funcional – se posicione de forma conflitante, na mesma fase processual, e em relação ao mesmo ato, como ocorreu no caso em apreço. Acerca do tema, confiram-se as lições do renomado jurista Luiz Flávio Gomes, in verbis[2]: “[...] O que deve preponderar é a independência funcional. Um segundo Promotor (que participe da mesma relação processual) não está atrelado ao que o anterior disse. Isso é o que deve prevalecer, mas com uma reserva: na mesma fase processual não pode um segundo Promotor desfazer o que já foi feito por outro. A independência funcional é importante, mas também é relevante o esgotamento da manifestação do Ministério Público em cada fase processual. Se um membro do MP fez alegações finais num determinado sentido, não poderia outro substituir essa atuação (nessa mesma fase). Quando o processo alcança fase processual distinta, parece irreversível aceitar a autonomia funcional de cada Promotor. [...]”. (grifos nossos) Na espécie, verifica-se, em consulta aos autos no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, que a homologação da desistência da testemunha ocorreu na audiência realizada em 20/07/2021 (ata de ID 98006001). Na ocasião, foi designado o dia 22/09/2021 para o prosseguimento da audiência a ser realizada na forma virtual (certidão de ID 100118998). Na sequência, foram expedidos diversos mandados de intimação, sendo que, em 18/08/2021, o Ministério Público, por intermédio do Promotor titular, manifestou ciência da designação. Não obstante, apenas em 30/08/2021 (mais de um mês após a audiência) formulou pedido de reconsideração quanto à homologação da desistência da oitiva da testemunha (ID 101791314). Constata-se, assim, que ocorreu a preclusão consumativa quanto à dispensa da oitiva da testemunha, não podendo o órgão ministerial alterar o entendimento anterior em relação ao mesmo ato, sob pena de afrontar o princípio da segurança jurídica, uma vez que a Promotora de Justiça presente na audiência de instrução exerceu sua função de forma regular. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se, com urgência, à douta autoridade reclamada a presente decisão, solicitando-lhe as informações. Nos termos do parágrafo único do artigo 236 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determino a intimação do interessado para apresentar resposta no prazo de 05 (cinco) dias. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 126. [2] GOMES, Luiz Flávio. DONATI, Patricia. Ministério Público: princípio da independência funcional. Disponível em http://www.lfg.com.br 19 julho. 2009. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador